Tribunal: TJDFT
Processo: 0731622-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA REALIZADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, INC. X. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O parcelamento do débito exequendo consiste em direito potestativo do executado quando preenchidos os requisitos previstos no art. 916, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam: depósito de percentual mínimo de trinta por cento (30%); tempestividade do requerimento, que deve ser formulado no prazo dos embargos à execução; parcelamento do restante do débito em até seis (6) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento (1%) ao mês.
2. O descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 916, caput, do Código de Processo Civil impede o reconhecimento do direito potestativo do devedor em parcelar o débito.
3. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
4. A regra de impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar.
5. Uma vez que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é conta poupança, o valor bloqueado não supera a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e a dívida não tem origem alimentar, a limitação à penhora legalmente determinada deve ser observada.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.